Tribunal: TJES
Processo: 5004672-69.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004672-69.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLORA MARIA DE SOUZA ROSINDO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). DESVIO DE ENERGIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por FLORA MARIA DE SOUZA ROSINDO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., diante da cobrança, pela concessionária, de valor referente à recuperação de consumo decorrente de desvio de energia elétrica, identificado em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento das provas requeridas pela autora; (ii) estabelecer se o TOI e demais provas apresentadas pela concessionária são suficientes para comprovar a irregularidade; (iii) determinar se a cobrança por recuperação de consumo é legítima e observou os parâmetros normativos; e (iv) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis em decorrência da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento das provas pericial, contábil e testemunhal encontra-se devidamente fundamentado em decisão saneadora, com base na suficiência das provas documentais produzidas e na desnecessidade de instrução complementar, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

4. A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada, recaindo sobre a concessionária o dever de demonstrar a regularidade da cobrança, encargo do qual se desincumbiu mediante apresentação de TOI, imagens e demonstrativos de consumo que evidenciam queda abrupta de consumo, compatível com desvio de energia.

5. O TOI apresentado foi lavrado por prepostos da concessionária e assinado por terceiro com presumido vínculo com a autora, não tendo sido produzida prova apta a afastar sua legitimidade, tampouco demonstrada nulidade no procedimento administrativo.

6. O cálculo da cobrança observou os critérios previstos no art. 130 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, utilizando-se a média dos três maiores consumos registrados no período de normalidade, o que afasta qualquer ilegalidade no valor exigido.

7. A inexistência de inscrição em cadastros de inadimplentes ou interrupção do fornecimento de energia, aliada à existência de justa causa para a cobrança, impede o reconhecimento de abalo moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova, nos termos do CDC, impõe à concessionária o dever de comprovar a irregularidade na medição de energia, o que se satisfaz com apresentação de TOI assinado e provas complementares.

2. O indeferimento de prova pericial é válido quando o juízo entende suficientes os elementos já constantes dos autos para o julgamento da causa.

3. A cobrança por recuperação de consumo é legítima quando pautada em desvio de energia comprovado e realizada conforme o art. 130 da REN ANEEL nº 414/2010.

4. A existência de fundamento técnico e ausência de abusos ou restrições indevidas ao consumidor afastam o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 370, parágrafo único, e 85, § 11; CDC, art. 6º, VIII; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 130.

Jurisprudência relevante citada
: não há precedentes específicos citados no acórdão analisado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por FLORA MARIA DE SOUZA ROSINDO em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta contra EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em suas razões recursais (ID 9712735), sustenta a apelante que sequer foi intimada a se manifestar sobre os atos instrutórios, para que, em atendimento ao rito processual, apresentassem suas controvérsias e demais procedimentos de praxe. E, uma vez deferida a inversão do ônus, a requerida/recorrida não fez prova cabal a se desincumbir de sua responsabilidade.

Aduz que: (i) inexiste TOI assinado pela Recorrente; (ii) não restou demonstrado sequer perícia a justificar seu Demonstrativo de Consumo Anômalo; (iii) não foi respeitado o contraditório e a ampla defesa na fase administrativa; (iv) em seus anexos contestatórios, o requerida juntou nada mais que meros prints sistêmicos, que, como cediço, não possuem condão de prova ante sua unilateralidade.

Contrarrazões apresentadas no ID 9712739, pugnando pelo não provimento do recurso.

Decisão, de ID 9908730, indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
FLORA MARIA DE SOUZA ROSINDO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta contra
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
.

Em suas razões recursais (ID 9712735), sustenta a apelante que sequer foi intimada a se manifestar sobre os atos instrutórios, para que, em atendimento ao rito processual, apresentassem suas controvérsias e demais procedimentos de praxe. E, uma vez deferida a inversão do ônus, a requerida/recorrida não fez prova cabal a se desincumbir de sua responsabilidade.

Aduz que: (i) inexiste TOI assinado pela Recorrente; (ii) não restou demonstrado sequer perícia a justificar seu Demonstrativo de Consumo Anômalo; (iii) não foi respeitado o contraditório e a ampla defesa na fase administrativa; (iv) em seus anexos contestatórios, o requerida juntou nada mais que meros prints sistêmicos, que, como cediço, não possuem condão de prova ante sua unilateralidade.

Contrarrazões apresentadas no ID 9712739, pugnando pelo não provimento do recurso.

Decisão, de ID 9908730, indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais movida por
FLORA MARIA DE SOUZA ROSINDO
contra
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, em que a parte autora alega que, em março/2021, a parte requerida, sem informar o motivo, retirou o equipamento medidor para ser periciado e não lhe entregou cópia do termo de ocorrência em inspeção (TOI) e da inspeção técnica realizada.

A demanda originária teve por objeto a impugnação de cobrança emitida pela concessionária de energia elétrica, no valor de R$ 6.013,26, a título de recuperação de consumo, após constatação de irregularidade no padrão de medição da unidade consumidora. A autora alegou inexistência de irregularidade, nulidade do procedimento administrativo, cerceamento de defesa e abusividade da cobrança.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
reconheceu que houve a inversão do ônus da prova e considerou que a concessionária logrou demonstrar, por meio do TOI e de outras provas documentais, a existência de desvio de energia. Também entendeu que não houve violação ao contraditório ou à ampla defesa na esfera administrativa, nem ilegalidade nos critérios adotados para o cálculo da cobrança complementar.

A apelação interposta busca a reforma da sentença, sob a alegação de que: (i) houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (ii) o TOI seria unilateral e desprovido de força probatória; (iii) o procedimento administrativo estaria eivado de nulidades; (iv) a cobrança seria indevida e (v) a decisão violaria o devido processo legal. Requereu, ainda, a concessão de tutela recursal, a qual foi indeferida por esta Relatoria, decisão que permaneceu incólume.

Pois bem.

Feitas essas considerações, adianto que
o recurso de apelação interposto pela autora não merece prosperar
, devendo ser mantida incólume a sentença vergastada
. Explico.

Compulsando detidamente os presentes autos, em especial a sentença vergastada, verifica-se que a magistrada
a quo
, após a instrução processual, julgou improcedente a pretensão autoral sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, registra-se ter havido a inversão do ônus da prova, sendo definido o ônus da parte requerida de comprovar a devida prestação do serviço pactuado, nos moldes regulamentados pelas normas administrativas às quais se submete, em harmonia às diretrizes dispostas na lei que rege as relações de consumo.

O termo de ocorrência e inspeção (TOI) ID 11285680, confeccionado no dia 12 de março de 2021, demonstra que foi constatada irregularidade no padrão de medição da unidade consumidora da autora, decorrente de desvio por meio de derivação.

Infere-se do teor do referido documento que foi especificada qual era, de fato, a inconsistência identificada, conforme a seguir transcrito:

Instalação encontrada com derivação no eletroduto interligando diretamente a rede de distribuição a revelia desta concessionária e sem medição, fazendo com que a energia consumida não seja registrada para faturamento.

Já as telas sistêmicas (ID 11285674) referentes ao consumo da instalação pertencente à parte autora, dão conta que a partir do mês de abril/2018 – data do início do cálculo da complementação da importância não registrada (ID 11842352) – houve uma queda significativa do consumo de energia elétrica, o que corrobora o desvio de energia alegado pela parte requerida e revela a verossimilhança das informações registradas no TOI.

Em que pese a sustentação da parte requerente, de que não tinha conhecimento do que se tratava a leitura e a importância ora discutida, nota-se que o mencionado documento foi devidamente assinado pelo indivíduo identificado como Elmo Rosindo Filho, que declarou ter recebido uma via da comunicação em questão.

Considerando que a autora não esclareceu quem era a pessoa responsável por acompanhar a inspeção técnica, que possui o mesmo sobrenome seu, bem como apresentou recurso (ID 9945884) com o fito de argumentar o montante discriminado na conta de energia, recurso esse cujo conteúdo específico não foi juntado aos autos pela parte requerente, é possível compreender que tinha conhecimento do que se tratava esse valor e qual era a razão da sua cobrança.

Dessarte, não assiste razão à parte demandante ao sustentar que a sanção havia sido aplicada de forma arbitrária e em desrespeito ao direito de ampla defesa na esfera administrativa.

Válido mencionar que a autora se equivoca ao alegar que deveria ter tido oportunidade de atuação em todas as fases administrativas, como se houvesse necessidade, por exemplo, de acompanhamento de eventual análise técnica no medidor.

Como constou da decisão saneadora ID 27815350, não é caso de realização de perícia no medidor, vez que não houve constatação de irregularidade do referido equipamento, mas no padrão de medição em que referido equipamento estava instalado, tendo a parte requerida, nesse ponto, desincumbido-se de provar a existência de desvio de energia, conforme imagens juntadas com a contestação.

Apesar de não haver nenhum indício de que a requerente seja responsável por executar a alteração sob exame, há de se considerar que ela obteve proveito econômico com a ocorrência de tal situação, haja vista que usufruiu do serviço e promoveu o pagamento das faturas em quantia inferior ao que, de fato, era devido, em razão do desvio de energia constatado.

Outrossim, considerando que a instalação que foi objeto de vistoria está localizada no imóvel cadastrado em nome da parte autora, incumbe a ela o dever de arcar com os custos advindos da violação do sistema de medição, porquanto há provas de que houve influência no registro da energia elétrica consumida e faturada.

Por fim, quanto à pretensão de revisão do cálculo da recuperação de consumo, o parâmetro de cálculo utilizado pela concessionária requerida está correto, vez que atentou para o contido no art. 130 da REN n. 414/2010, que trata de faturamento em caso de consumo irregular, tendo sido utilizada como base a média dos 3 (três) maiores valores registrados dentro do período de normalidade imediatamente anterior à verificação da irregularidade, como evidenciado no documento ID 11842352, p. 1, sendo suficiente claro o demonstrativo ID 11842352 a respeito dos cálculos corretamente realizados.

Logo, considerando que a parte requerida se desincumbiu do ônus probatório, comprovando a legalidade da cobrança objeto dos autos, via de consequência, não há falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em compensação por danos morais.

Cumpre destacar que os fundamentos centrais da sentença foram objeto de detida análise nesta Relatoria, quando da apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação (ID 9908730). E, naquela ocasião, concluiu-se pela ausência de verossimilhança das alegações recursais, razão pela qual foi indeferida a suspensividade pleiteada.

Importante registrar que referida decisão não foi objeto de impugnação pela parte apelante, o que, por si só, reforça a consistência dos fundamentos então expendidos.

Quanto ao cerceamento de defesa, entendo que não se verifica nulidade no indeferimento das provas requeridas. O Juízo de origem, ao proferir a decisão saneadora, motivou suficientemente a desnecessidade da produção de prova pericial, uma vez que
a irregularidade constatada se referia não ao medidor em si, mas ao
padrão de medição
, tendo a parte ré se desincumbido do ônus que lhe competia por meio de documentos e imagens juntadas aos autos. Ademais, a produção de prova pericial ou testemunhal não se mostra imprescindível quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento do feito, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Vide decisão saneadora (ID 9712278):

A requerente, por sua vez, mesmo não possuindo ônus de provar a irregularidade do TOI, pugnou pelas seguintes provas:

* Perícia Técnica do relógio/medidor

Não vislumbro utilidade nessa prova, pois o TOI não registrou irregularidade no relógio/medidor, mas sim uma instalação encontrada com derivação no eletroduto ou alvenaria, interligando diretamente a rede de distribuição à revelia da concessionária e sem medição, fazendo com que a energia consumida não fosse registrada para faturamento. Portanto, trata de análise da fiação no local vistoriado, já ilustrado pela defesa por meio de fotografias, não ensejando a perícia solicitada pela autora.

Destarte,
INDEFIRO-A
.

* Perícia Contábil do Demonstrativo de Cálculo da requerida

Sobre o cálculo do débito, a tese autoral é direcionada a fazer valer um dos critérios descritos no art. 130 da Resolução Normativa nº 414/2010 – então vigente - o que estaria em respeito ao direito do consumidor, conforme art. 72 dessa mesma resolução. A requerida, em sua contestação, assevera ter observado o dispositivo normativo acima descrito, especificando ter se valido do inciso III do art. 130 da aludida resolução. Então, por não haver controvérsia entre as partes acerca dos critérios de elaboração do cálculo do débito,
INDEFIRO
a prova ora pretendida.

* Produção de prova testemunhal

Nesse particular, a requerente não justificou qual fato pretende provar. Penso não se tratar de ausência de acompanhamento do(a) consumidor(a) na fiscalização perpetrada pela concessionária no local da unidade consumidora, por constar no campo da assinatura do responsável, a pessoa de Elmo Rosindo Filho, inclusive no campo destinado à declaração de recebimento de uma via da indigitada comunicação, datada de 12/03/2021 (ID 11285680). Diante do desconhecimento a respeito do fato que a referida parte intenta provar por testemunhas,
INDEFIRO
a prova vertente, sem prejuízo de que a respectiva parte melhor esclareça em petitório que vise o ajuste da presente decisão.

No tocante ao TOI, não procede a alegação de que o documento seria unilateral e desprovido de força probatória. No caso concreto, o Termo foi lavrado por prepostos da concessionária e
assinado por Elmo Rosindo Filho
, que, ao que tudo indica, possui vínculo familiar com a autora (possui o mesmo sobrenome seu), não tendo esta trazido aos autos qualquer elemento capaz de afastar a presunção de legitimidade do documento. Outrossim, a assinatura do TOI por pessoa vinculada à unidade consumidora revela, ao menos, a ciência da ocorrência,
afastando a tese de surpresa ou violação ao contraditório
.

Importa observar que, uma vez invertido o ônus da prova, a concessionária logrou comprovar a irregularidade apurada, mediante documentação idônea. As telas sistêmicas juntadas aos autos evidenciaram queda abrupta e injustificada no consumo a partir de abril de 2018,
compatível com a existência de desvio de energia por meio de ligação clandestina
, conforme detalhado na peça contestatória e demonstrado por laudo fotográfico.

Ademais, a autora não logrou demonstrar que desconhecia a irregularidade apontada, tampouco comprovou qualquer nulidade no procedimento administrativo. Pelo contrário,
apresentou recurso administrativo
(ID 9945884 da origem),
fato que denota seu conhecimento acerca dos fatos e da cobrança em discussão.

Quanto ao mérito da cobrança, verifico que esta foi calculada nos moldes do art. 130 da REN ANEEL n. 414/2010, com base na média dos três maiores consumos anteriores ao período de irregularidade, o que afasta qualquer ilegalidade no montante apurado.

Por fim,
não se vislumbra qualquer abuso que justifique a indenização por danos morais
. Não há nos autos prova de que a concessionária tenha inscrito indevidamente o nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, tampouco houve corte de fornecimento durante o trâmite da ação, sendo, ademais, a cobrança amparada em fundamentação técnica e documental.

Em face do exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do §11, do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, considerando o grau de complexidade da causa e o trabalho adicional realizado nesta instância recursal. Contudo, mantenho suspensa a sua exigibilidade, vez que deferida a gratuidade da justiça à parte requerente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar